Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-49.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002984-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), RENATO BARCE ANTUNES - CPF: 011.744.851-67 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (ADVOGADO), TAUANY JACKELINE MASS CASADO - CPF: 056.700.371-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito processual civil e consumidor. agravo de instrumento. ação revisional de contrato bancário. gratuidade da justiça. tutela de urgência. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Renato Barce Antunes contra decisão que, nos autos de ação revisional de contratos bancários ajuizada em desfavor do Banco Itaucard S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a tutela de urgência requerida para autorização de depósito de parcelas em valor incontroverso, vedação de negativação e afastamento dos encargos moratórios.

2. O juízo de origem indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que o recolhimento das custas iniciais afastaria a hipossuficiência alegada, e indeferiu a tutela de urgência por ausência de demonstração plana da abusividade dos encargos e necessidade de instrução probatória.

ii. questão em discussão

3. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recolhimento anterior das custas processuais impede a concessão superveniente da gratuidade da justiça diante da comprovação de hipossuficiência econômica; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação revisional bancária, especialmente quanto à demonstração da abusividade dos encargos da normalidade contratual e ao cumprimento das condicionantes fixadas pelo STJ nos Temas 28 e 33.

iii. razões de decidir

4. O recolhimento das custas em momento anterior não constitui, por si só, fato impeditivo à concessão superveniente da gratuidade da justiça. A situação econômica do postulante deve ser aferida no momento do pedido, sendo admissível que a parte, tendo arcado com determinada despesa em dado momento, encontre-se posteriormente impossibilitada de suportar novas despesas processuais.

5. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção que somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. O agravante demonstrou comprometimento de aproximadamente 84% da renda mensal com empréstimos, resultando em renda líquida de R$ 1.105,38, e o benefício já foi reconhecido pelo próprio Poder Judiciário nos autos da Ação de Superendividamento nº 1028368-03.2025.8.11.0015.

6. A descaracterização da mora fundada na abusividade dos encargos da normalidade contratual, prevista na Orientação 2 do Tema 28 do STJ, pressupõe prévio reconhecimento judicial da abusividade, que não pode ser presumido em sede de cognição sumária.

7. O agravante não demonstrou, de forma minimamente robusta, a discrepância entre a taxa efetivamente contratada e a taxa média de mercado, limitando-se a apresentar cálculo unilateral desacompanhado do instrumento contratual ou de extrato bancário que permita aferir os encargos praticados.

8. O deferimento da vedação de negativação exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 33 do STJ, entre eles a demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada e o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução, requisitos não atendidos no caso concreto.

9. Os efeitos patrimoniais decorrentes do inadimplemento são, em regra, reversíveis, não se configurando risco de lesão irreparável apto a caracterizar o periculum in mora.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, mantida a decisão agravada quanto à tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. O recolhimento anterior das custas processuais não impede a concessão superveniente da gratuidade da justiça, devendo a hipossuficiência ser aferida no momento do pedido. 2. A descaracterização da mora em ação revisional bancária depende da demonstração objetiva da abusividade dos encargos da normalidade contratual e do preenchimento das condicionantes fixadas no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28/STJ). 3. A mera alegação genérica de abusividade dos juros remuneratórios não autoriza a concessão de tutela de urgência sem demonstração técnica idônea e sem depósito da parcela incontroversa.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 28 e 33), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 380; TJ-MT, AI nº 1008438-10.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026; TJ-MT, AI nº 1008140-18.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026; TJ-MT, AI nº 1012228-02.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO BARCE ANTUNES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Tutela de Urgência (Proc. nº 1020679-05.2025.8.11.0015 dos autos de origem), ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a tutela de urgência requerida, ao fundamento de que o agravante aderiu ao contrato com os encargos a ele inerentes, não demonstrando, de plano, a alegada ilegalidade nas cobranças, e de que o recolhimento das custas processuais iniciais afastaria a hipossuficiência alegada (cf. Id. nº 216089058 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em estado de superendividamento, comprovado nos autos da Ação de Superendividamento nº 1028368-03.2025.8.11.0015, em curso perante o mesmo juízo de origem, na qual o benefício da gratuidade da justiça já foi deferido. Aduz que seus débitos mensais com empréstimos comprometem aproximadamente 84% de sua renda, resultando em renda líquida disponível de apenas R$ 1.105,38, insuficiente para fazer frente às despesas básicas mensais, que alcançam aproximadamente R$ 6.666,00. Afirma que o recolhimento das custas iniciais não impede a concessão superveniente da gratuidade da justiça, diante da alteração da condição financeira superveniente à propositura da ação, e que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Quanto à tutela de urgência, alega a abusividade dos juros remuneratórios praticados pelo agravado, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, que aponta como sendo de 1,91% ao mês. Argumenta que tal abusividade descaracterizaria a mora, nos termos da Orientação 2 do REsp nº 1.061.530/RS, autorizando o depósito judicial das parcelas no valor que reputa incontroverso de R$ 2.979,98. Sustenta que os contratos bancários são de adesão, sem efetiva liberdade contratual, razão pela qual a simples afirmação de que o contrato foi livremente pactuado não afasta o controle judicial de eventuais cláusulas abusivas. Prossegue alegando que a omissão judicial diante de indícios de abusividade gera dano concreto e imediato, na medida em que permanece sujeito à cobrança de encargos indevidos e à negativação de seu nome.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reforma da decisão agravada, com a autorização do depósito judicial das parcelas incontroversas no valor de R$ 2.979,98, a vedação de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e o afastamento dos encargos moratórios até o julgamento final da demanda (cf. Id. nº 342625351).

Em sede de tutela recursal, foi proferida decisão que deferiu parcialmente o pedido, concedendo ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso, ao fundamento de que o recolhimento das custas iniciais não constitui fato impeditivo à concessão superveniente do benefício e de que a hipossuficiência já foi reconhecida em outro processo judicial. Indeferiu, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do depósito ou caução exigidos pelo Tema 28 do STJ (cf. Id. nº 360284382).

Nas contrarrazões, o Banco Itaucard S.A. suscita, preliminarmente, inovação recursal com supressão de instância, ao argumento de que o agravante pretende rediscutir em sede recursal matéria não apreciada na decisão agravada. No mérito, pugna pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da decisão agravada (cf. Id. nº 367203364).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Renato Barce Antunes contra a r. decisão, que, nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de Banco Itaucard S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a tutela de urgência requerida.

O agravante celebrou com o agravado contrato de financiamento bancário e ajuizou ação revisional sustentando a abusividade dos encargos contratuais, notadamente dos juros remuneratórios, das tarifas e do seguro prestamista. Na ação, requereu tutela de urgência para ser autorizado a depositar em juízo o valor que reputa incontroverso, calculado com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como para que o agravado se abstenha de inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes e de exigir encargos moratórios até o julgamento final da demanda.

A decisão agravada indeferiu o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento de que o agravante procedeu ao recolhimento das custas processuais iniciais, circunstância que, segundo o juízo de origem, afastaria a hipossuficiência alegada. Quanto à tutela de urgência, o indeferimento se fundou na ausência de demonstração plana de ilegalidade nos encargos contratados, na impossibilidade de afastamento da mora pelo simples depósito de valor calculado unilateralmente e na necessidade de regular instrução probatória.

Pois bem.

Duas são as questões jurídicas controvertidas neste recurso: a primeira consiste em saber se o recolhimento anterior das custas processuais impede a concessão superveniente da gratuidade da justiça diante da comprovação de hipossuficiência econômica; a segunda consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação revisional bancária, especialmente quanto à demonstração da abusividade dos encargos da normalidade contratual, à descaracterização da mora e ao cumprimento das condicionantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 28 e 33.

No que toca à gratuidade da justiça, a solução está em divergência com o direito aplicável. O recolhimento das custas processuais em momento anterior não constitui, por si só, fato impeditivo à concessão superveniente do benefício. A situação econômica do postulante deve ser aferida no momento do pedido e não em momento pretérito, sendo plenamente admissível que a parte, tendo logrado arcar com determinada despesa em um dado momento, encontre-se posteriormente impossibilitada de suportar novas despesas processuais em razão de alteração em sua condição financeira.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção essa que somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não se verifica na hipótese. O agravante apresentou documentação comprobatória de seu estado de superendividamento, com comprometimento de aproximadamente 84% da renda mensal em decorrência de empréstimos sucessivos, resultando em renda líquida disponível de apenas R$ 1.105,38, valor manifestamente insuficiente para fazer frente a novas despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família. O fato de o benefício já ter sido reconhecido pelo próprio Poder Judiciário nos autos da Ação de Superendividamento nº 1028368-03.2025.8.11.0015, em que se apuram exatamente as mesmas dificuldades financeiras aqui invocadas, reforça a plausibilidade da hipossuficiência alegada, não se vislumbrando qualquer modificação fática apta a afastar tal condição.

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao apreciar caso análogo envolvendo ação revisional de contrato bancário com pedido simultâneo de gratuidade e tutela de urgência, assentou que:

"Comprovado o comprometimento substancial da renda com despesas essenciais, o holerite que evidencia remuneração compatível com hipossuficiência relativa é documento idôneo para autorizar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural. O indeferimento da gratuidade não pode ocorrer de forma automática, devendo estar fundado em elementos concretos que afastem a hipossuficiência alegada."

(TJ-MT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior – AI nº 1008438-10.2026.8.11.0000, julgado em 20/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026)

Nesse ponto, o recurso merece provimento.

Situação distinta se verifica quanto à tutela de urgência. A concessão da medida reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do CPC, requisitos que, analisados os elementos dos autos, não se encontram satisfeitos.

O agravante sustenta que os juros remuneratórios praticados pelo agravado superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que descaracterizaria a mora e autorizaria o depósito do valor incontroverso, a vedação de negativação e o afastamento dos encargos moratórios. Invoca, para tanto, a Orientação 2 do REsp nº 1.061.530/RS, cujo Tema Repetitivo 28 do STJ assim dispõe:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora."

(STJ – Segunda Seção – Tema Repetitivo 28 – REsp nº 1.061.530/RS – Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008)

A tese é juridicamente correta, mas pressupõe o prévio reconhecimento judicial da abusividade, que não pode ser presumido em sede de cognição sumária. No caso concreto, o agravante não demonstrou de forma minimamente robusta a discrepância entre a taxa efetivamente contratada e a taxa média de mercado para a modalidade em questão. Limitou-se a apresentar cálculo unilateral, desacompanhado do instrumento contratual ou de extrato bancário que permita, em cognição sumária, aferir os encargos efetivamente praticados e compará-los à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Sem essa demonstração, não se configura, neste momento, a probabilidade do direito apta a caracterizar a abusividade alegada e, por consequência, a descaracterização da mora.

Em julgado mais recente, esta mesma Câmara reiterou que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de motocicleta, na qual a autora pretende depositar parcelas em valor inferior ao contratado, impedir a negativação de seu nome e manter a posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada abusividade dos juros remuneratórios, em cognição sumária, autoriza a concessão de tutela de urgência para admitir depósito de parcela incontroversa, impedir restrições creditícias e obstar medidas decorrentes do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A abusividade dos juros remuneratórios demanda contraditório e, se necessário, prova técnica, providências incompatíveis com a cognição sumária.

5. A simples propositura da Ação Revisional não descaracteriza a mora, nem impede, por si só, a inscrição em cadastros de inadimplentes ou a adoção de medidas próprias do contrato com alienação fiduciária.

6. A inexistência de prova de risco concreto e iminente afasta o perigo de dano exigido para a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera alegação de que os juros remuneratórios superam a taxa média de mercado não descaracteriza automaticamente a mora. 2. A descaracterização da mora depende de comprovação inequívoca da ilegalidade dos encargos contratuais, não se operando de forma automática. 3. A ausência de risco iminente afasta o periculum in mora necessário à concessão da medida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI nº 1037590-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026; TJMT, AI nº 1023091-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

(TJ-MT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Clarice Claudino da Silva – AI nº 1008140-18.2026.8.11.0000, julgado em 19/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026)

No que tange especificamente ao pedido de vedação de inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, a questão se submete ao Tema Repetitivo 33 do STJ, que estabelece condicionantes cumulativas para o deferimento da medida em sede de tutela de urgência:

"A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz."

(STJ – Segunda Seção – Tema Repetitivo 33 – REsp nº 1.061.530/RS – Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008)

No caso concreto, os requisitos cumulativos não foram atendidos. Embora a ação questione parcialmente o débito, não há demonstração objetiva de que a pretensão revisional se funda em aparência do bom direito respaldada em jurisprudência consolidada, tampouco foi efetuado o depósito das parcelas reputadas incontroversas nem prestada caução idônea. A ausência de qualquer desses requisitos, por si só, já impede o deferimento da medida.

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao examinar situação análoga, consignou que:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. SALÁRIO COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA.COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais, e indeferiu a tutela de urgência requerida para afastamento dos efeitos da mora contratual, vedação de negativação e autorização de pagamento das parcelas em valor reputado incontroverso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo agravante demonstram efetiva hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação revisional bancária, especialmente quanto à demonstração da abusividade dos encargos da normalidade contratual e ao cumprimento das condicionantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28).

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça.

4. No caso concreto, o holerite apresentado pelo agravante comprova remuneração mensal compatível com o estado de hipossuficiência relativa, acrescido de despesas fixas mensais documentalmente comprovadas no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo conjunto evidencia comprometimento substancial da renda disponível, sem indicativo de padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência financeira.

5. Demonstrado o comprometimento integral da renda com obrigações de natureza essencial, impõe-se o reconhecimento da incapacidade concreta de custeio processual, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, segundo a qual o indeferimento da gratuidade não pode ocorrer de forma automática, devendo estar fundado em elementos concretos que afastem a hipossuficiência alegada.

6. A descaracterização da mora fundada na abusividade dos encargos da normalidade contratual, prevista na Orientação 2 do Tema 28 do STJ, depende de prévio reconhecimento judicial da abusividade, não podendo ser presumida em sede de cognição sumária.

7. O deferimento de tutela de urgência em ações revisionais bancárias exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), entre eles a demonstração objetiva da abusividade contratual e o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

8. A mera alegação genérica de discrepância entre os juros contratados e a taxa média de mercado, desacompanhada de demonstração técnica comparativa com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, não evidencia, de plano, abusividade apta a justificar o afastamento dos efeitos da mora contratual.

9. A revisão das cláusulas contratuais bancárias demanda dilação probatória, sendo insuficiente a simples propositura da ação revisional para afastar a mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Comprovado o comprometimento substancial da renda com despesas essenciais, o holerite que evidencia remuneração compatível com hipossuficiência relativa é documento idôneo para autorizar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural. 2. A descaracterização da mora em ação revisional bancária depende da demonstração objetiva da abusividade dos encargos da normalidade contratual e do preenchimento das condicionantes fixadas no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28/STJ). 3. A mera alegação genérica de abusividade dos juros remuneratórios não autoriza a concessão de tutela de urgência sem demonstração técnica idônea e sem depósito da parcela incontroversa.”

(TJ-MT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior – AI nº 1008438-10.2026.8.11.0000, julgado em 20/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026)

A Quinta Câmara de Direito Privado acrescentou que os efeitos patrimoniais decorrentes do inadimplemento são, em regra, reversíveis, não se configurando risco de lesão irreparável apto a caracterizar o periculum in mora:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM SEDE SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora pretende a manutenção na posse de veículo financiado, a abstenção de negativação e a revisão de encargos contratuais, sob alegação de abusividade de juros remuneratórios, moratórios, capitalização e venda casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante das alegações de abusividade contratual; e (ii) o perigo de dano relacionado à negativação e à perda do bem dado em garantia.

III. Razões de decidir

3. A análise de abusividade em contratos bancários demanda instrução probatória adequada, sendo incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, especialmente quando fundada em prova unilateral. 4. A mera indicação de percentuais contratuais não evidencia, de forma inequívoca, ilegalidade ou abusividade, exigindo exame técnico do contexto negocial e das condições da contratação. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida no ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ. 6. A alegação de juros moratórios superiores ao limite legal carece de comprovação técnica quanto à efetiva incidência prática, não sendo suficiente a inferência aritmética isolada em sede liminar. 7. O ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, permanecendo legítimas as medidas de cobrança e eventual negativação. 8. O perigo de dano não se evidencia de forma qualificada, porquanto os efeitos patrimoniais decorrentes do inadimplemento são, em regra, reversíveis, não se configurando risco de lesão irreparável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade contratual, não suprida por alegações genéricas ou prova unilateral. 2. O ajuizamento da ação revisional não afasta a mora nem impede medidas de cobrança, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A análise de encargos bancários demanda dilação probatória, sendo inadequada a cognição sumária para o reconhecimento de ilegalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 380, 381, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28).

(TJ-MT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro – AI nº 1012228-02.2026.8.11.0000, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE 12/05/2026)

No que diz respeito à preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões, não há que se falar em supressão de instância. As matérias debatidas neste recurso, gratuidade da justiça e tutela de urgência em ação revisional bancária, foram expressamente objeto da decisão agravada, sendo o efeito devolutivo do agravo de instrumento circunscrito e adequado ao conteúdo do decisório recorrido. A preliminar é, portanto, rejeitada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo, no mais, a r. decisão agravada, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026